Tribunal: TJES
Processo: 5011179-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011179-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIANA BARROS LARANJA ROEDER

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO PARCIAL E POSTERIOR À NOTIFICAÇÃO. EMISSÃO E RECEBIMENTO DE BOLETOS PELO CREDOR APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela parte requerida contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição bancária, que indeferiu pedido de tutela provisória formulado em reconvenção, cujo objetivo era a restituição do veículo apreendido. A decisão recorrida reconheceu a validade da mora e entendeu que a quitação parcial das parcelas vencidas não seria suficiente para afastá-la. A agravante, por sua vez, sustenta purgação da mora antes da citação, além de comportamento contraditório do credor que continuou emitindo e recebendo boletos de pagamento após o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do credor, ao emitir e receber boletos de parcelas vencidas e vincendas após o ajuizamento da ação, configura comportamento contraditório apto a afastar a mora; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando à restituição do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida como requisito de admissibilidade recursal (princípio da dialeticidade), o que se verifica presente no caso concreto. Assim, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

A decisão agravada baseou-se exclusivamente na literalidade do Decreto-Lei nº 911/69 e na jurisprudência do STJ (Tema 722), exigindo a quitação integral da dívida para autorizar a restituição do bem, desconsiderando as peculiaridades do caso concreto.

A análise probatória evidencia que a agravante quitou as parcelas em atraso (14, 15 e 16) em 17/04/2025, antes da decisão liminar (14/05/2025) e da citação (08/07/2025), demonstrando tentativa de preservação da relação contratual.

O credor, mesmo após o ajuizamento da ação, emitiu e recebeu pagamentos de boletos referentes às parcelas 17, 18 e 19, o que é incompatível com a alegada intenção de reaver o bem e aliená-lo extrajudicialmente.

A conduta contraditória do credor, ao continuar a cobrança e recebimento de parcelas, gera legítima expectativa de continuidade do vínculo contratual, caracterizando
venire contra factum proprium
.

A boa-fé objetiva (CC, art. 422) exige coerência nas condutas e lealdade entre as partes, não sendo admissível que o credor, ao mesmo tempo, busque judicialmente a resolução contratual e incentive extrajudicialmente a continuidade da relação.

A Jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que o comportamento contraditório do credor pode descaracterizar a mora e inviabilizar a continuidade da ação de busca e apreensão.

Presentes a probabilidade do direito da agravante e o perigo de dano pela manutenção da apreensão do bem, especialmente diante da notícia de transferência do veículo para outra unidade da federação, justifica-se a concessão da tutela de urgência para restituição imediata do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A emissão e o recebimento de boletos de parcelas vincendas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão configuram comportamento contraditório do credor, apto a descaracterizar a mora.

A boa-fé objetiva impõe ao credor fiduciário o dever de coerência nas condutas, sendo vedada a adoção de medidas judiciais de resolução contratual paralelamente à manutenção da relação por meio de cobranças extrajudiciais.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para restituição do bem apreendido quando demonstrado comportamento contraditório do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 422; CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 911/69; STJ, Tema 722.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1022847-21.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.2023;
TJ-SP, AI nº 2059737-60.2024.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 06.05.2024;
TJ-GO, AI nº 5161594-76.2022.8.09.0128, Rel. Des. Ricardo Silveira Dourado, j. 03.07.2024;
TJ-SP, AI nº 2350849-29.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 29.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011179-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIANA BARROS LARANJA ROEDER

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

JUÍZO PROLATOR:
5
ª VARA
CÍVEL D
E VILA VELHA – DR.
CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

PRELIMINAR SUSCITADA PELO RECORRIDO EM CONTRARRAZÕES: SUPOSTA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

De início, impõe-se a análise da preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões pelo Agravado. Sustenta a instituição financeira que as razões recursais seriam genéricas e não teriam impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Contudo, sem delongas, a referida preliminar não merece prosperar. Da simples leitura da petição de agravo de instrumento (ID 14868285), verifica-se que a Agravante, de forma clara e pormenorizada, confrontou o núcleo da fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau.

A decisão agravada se alicerçou na premissa de que o pagamento de parcelas em atraso após o ajuizamento da demanda seria insuficiente para afastar a mora, exigindo-se a quitação integral da dívida. A Agravante, por sua vez, contrapôs tal entendimento com a tese de que a quitação ocorreu antes da citação e, fundamentalmente, que o comportamento contraditório do próprio credor, ao emitir e aceitar o pagamento de boletos de parcelas subsequentes, teria o condão de descaracterizar a mora.

Há, portanto, uma impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão, atendendo plenamente ao princípio da dialeticidade, que exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, o que foi devidamente observado.

REJEITO
, pois, a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIANA LARANJA ROEDER
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão com Alienação Fiduciária” ajuizada pelo
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, que indeferiu pedido de tutela provisória formulado pela agravante em sede de reconvenção, visando à restituição do bem apreendido.

A controvérsia tem origem na Ação de Busca e Apreensão nº 5011035-88.2025.8.08.0035, ajuizada em 28/03/2025 pelo
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
em face de
MARIANA BARROS LARANJA ROEDER,
ora agravante.

A ação foi fundamentada no inadimplemento da parcela nº 14, vencida em 15/11/2024, de um contrato de financiamento com alienação fiduciária (Cédula de Crédito Bancário nº 94380706.30410), celebrado em 10/07/2023, referente ao veículo Marca/Modelo VOLVO/C40 RECHARGE E4B, Ano 2021/2022, Chassi YV1XKEDAEN2000682, Placa RQN0G84.

De acordo com a inicial, o valor total da dívida, atualizado até 19/03/2025, era de R$ 232.212,06. A instituição financeira comprovou a constituição em mora da devedora por meio de notificação extrajudicial entregue em 13/03/2025. Em 14/05/2025, foi proferida decisão liminar deferindo a busca e apreensão do veículo.

Em sede de reconvenção, a requerida formulou pedido de suspensão da liminar de busca e apreensão e restituição do veículo, em razão da descaracterização da mora e do adimplemento substancial.

O Juízo de 1º Grau (ID 72780384) indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na reconvenção. A decisão fundamentou que a mora foi regularmente constituída antes do ajuizamento da ação e que o pagamento de parcelas em atraso após o ajuizamento não descaracteriza a mora, exigindo-se a quitação integral da dívida (vencidas e vincendas) para a restituição do bem, conforme o Decreto-Lei nº 911/69 e a jurisprudência do STJ (Tema 722). Rejeitou, ainda, a aplicação da teoria do adimplemento substancial em contratos de alienação fiduciária.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID. 14868285), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
houve purgação da mora antes da citação, por meio do pagamento das parcelas vencidas (14, 15 e 16) em 17/04/2025, anteriormente à expedição de mandado e da decisão liminar de busca e apreensão;
(II)
o próprio banco agravado emitiu boletos após o ajuizamento da demanda, os quais foram pagos pela agravante, demonstrando intenção de manter o vínculo contratual;
(III)
a decisão agravada aplica equivocadamente a jurisprudência sobre a irretratabilidade da mora, ignorando que o pagamento foi anterior à citação válida;
(IV)
a conduta do agravado caracteriza
venire contra factum proprium
, pois continua emitindo boletos e aceitando pagamentos, o que demonstra preservação contratual;
(V)
o indeferimento da tutela gera grave lesão à agravante, com apreensão indevida do bem;
(VI)
estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.

Com base nessas alegações, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo descrito na inicial da demanda de origem tivesse a sua eficácia suspensa.

Decisão proferida no ID. 14930890 deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na oportunidade, consignou-se que, em consulta aos autos de origem, foi possível verificar que o veículo já havia sido apreendido e que, nesse contexto, deveria o agravado se abster de dar início aos procedimentos voltados à alienação extrajudicial do veículo até ulterior deliberação.

Audiência de conciliação realizada em 30/07/2025, no Gabinete deste Relator, ocasião em que não foi possível a autocomposição diante da ausência de apresentação de proposta pela parte recorrida. Na ocasião, determinei a intimação da recorrida para informar, no prazo de 48h, o local em que o veículo se encontrava depositado.

Contrarrazões ao recurso apresentadas no ID. 15198003, sustentando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, o Banco recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto pelo Banco no ID. 15218646, formulando argumentos com o fim de obter a reconsideração ou a reforma da decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A controvérsia central devolvida a esta Corte consiste em verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência para determinar a restituição do veículo da Agravante, apreendido por força de decisão liminar na ação de busca e apreensão de origem. Para tanto, é imperioso analisar se a conduta da devedora e, principalmente, do credor fiduciário após o ajuizamento da demanda possui o condão de afastar os efeitos da mora que fundamentaram a medida constritiva.

A decisão agravada, ao indeferir o pleito de restituição, o fez sob o argumento principal de que, nos termos da legislação de regência (Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/04), uma vez constituída a mora, somente o pagamento da
integralidade
da dívida – parcelas vencidas e vincendas – no prazo de cinco dias após a apreensão do bem seria capaz de ensejar sua devolução, não sendo mais cabível a purgação da mora pelo pagamento apenas das parcelas em atraso.

Todavia, a análise da questão não pode se restringir a essa premissa isolada, devendo-se ponderar as particularidades fáticas do caso concreto, que revelam um cenário jurídico peculiar e que impõe solução diversa, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Conforme indicam os elementos probatórios iniciais, a instituição financeira Agravada, embora tenha ajuizado a ação de busca e apreensão em 28/03/2025, com base no inadimplemento da parcela de nº 14, vencida em 15/11/2024, adotou, subsequentemente, uma postura que se revela incompatível com a intenção de rescindir o contrato e consolidar a propriedade do bem.

Após a notificação extrajudicial entregue em 13/03/2025 e o ajuizamento da ação em 28/03/2025, a Agravante comprovou ter quitado as parcelas que originaram a notificação (nº 14, 15 e 16) em 17/04/2025 (ID 69273638). Este pagamento, é crucial frisar, ocorreu antes da prolação da decisão liminar de busca e apreensão (14/05/2025) e, também, muito antes da citação da devedora, que só se efetivou com a apreensão do veículo em 08/07/2025.

O ponto principal, todavia, que confere probabilidade ao direito da Agravante, reside na conduta do próprio banco Agravado.
Mesmo após ter manifestado judicialmente seu interesse na resolução do contrato pela via da busca e apreensão, a instituição financeira continuou a se relacionar com a devedora como se o contrato estivesse em plena vigência
. Elemento indicativo disso é a emissão de boletos para pagamento das parcelas subsequentes, a saber: parcela nº 17, paga em 28/05/2025 (ID 69821930); parcela nº 18, paga em 04/06/2025 (ID 70460241); e parcela nº 19, paga em 01/07/2025 (ID 71990947).

No ID. 69273640 dos autos de origem a agravante apresenta mensagens trocadas com representante jurídico do Banco agravado, nas quais é possível identificar a realização de tratativas para o pagamento das parcelas, mesmo após o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Tal comportamento, qual seja, ajuizar uma ação para retomada do bem e, simultaneamente, continuar a emitir cobranças e a receber os pagamentos das parcelas do financiamento, configura um comportamento contraditório.
Tal conduta, caso confirmada na instrução a ser efetivada na origem, possui o condão de gerar n
a devedora a legítima
e
xpectativa de que o contrato seria mantido, incentivando-a a continuar adimplindo com suas obrigações
. Ao aceitar os pagamentos, o Agravado, na prática, anuiu com a continuidade da relação contratual, renunciando tacitamente ao direito de apreender o bem.

A boa-fé objetiva, prevista no artigo 422 do Código Civil, impõe aos contratantes um dever de conduta pautado pela lealdade, confiança e cooperação mútua, tanto na celebração quanto na execução do contrato. Dela deriva o princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que impede que uma parte, após criar uma expectativa legítima na outra por meio de um comportamento inicial, adote uma conduta posterior que frustre essa mesma expectativa, causando-lhe prejuízo.

A análise da purgação da mora não pode ser feita de forma estanque, apartada da conduta das partes. A aceitação dos pagamentos pelo credor, nessas circunstâncias, tem o condão de descaracterizar a mora como elemento apto a justificar a medida drástica de busca e apreensão.

Este entendimento encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria, conforme já destacado na decisão liminar proferida neste recurso (ID 14930890), cujos fundamentos adoto como razões de decidir, em homenagem à celeridade e à economia processual. Conforme ali consignado, diversos tribunais têm reconhecido que
a emissão e o recebimento de boletos após o ajuizamento da ação afastam a mora e impedem o prosseguimento da busca e apreensão,
vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM)
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão. “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium). Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus da sucumbência (princípio da causalidade). O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do § 2º, do art. 85, do CPC. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022847-21.2022.8.11.0003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO.
EMISSÃO DE BOLETOS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO PARA O PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. PAGAMENTOS EFETUADOS, AINDA QUE COM ATRASO. TEORIA DO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM"
. MORA DESCARACTERIZADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO PROVIDO.
Considerando que, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o credor fiduciário passou a negociar o pagamento das prestações vencidas, emitindo boletos que foram pagos pelo devedor fiduciante, de modo a gerar no consumidor a justa expectativa de preservação do contrato, é certo que, nesse contexto, configura conduta atentatória à teoria do "
venire contra factum proprium
" a promoção do cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia
. Assim sendo, é de rigor reconhecer que o pagamento do débito atrasado em decorrência das negociações posteriores à notificação extrajudicial determinou a perda superveniente do objeto da ação de busca e apreensão, restando descaracterizada a mora, de modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito e o veículo devolvido ao demandado. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2059737-60.2024.8.26.0000 Novo Horizonte, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 06/05/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EMISSÃO DE BOLETOS PELO CREDOR. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AFASTAMENTO DA MORA
. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Sabe-se que o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos moldes do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula nº 72 do STJ, exige a comprovação da mora.
2. A realização de renegociação extrajudicial da dívida, em data anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, com a emissão de boletos para o pagamento do débito, objeto de ação de busca e apreensão, desnatura a notificação apresentada em juízo, relativa a dívida saldada, não subsistindo a mora.
3. Assim, evidenciada a renegociação da dívida e o regular pagamento, impõe-se a revogação da liminar de busca e apreensão e, pela aplicação do efeito translativo do agravo, a extinção do feito, com a devolução do veículo, objeto da lide, à ré/recorrente. 4. Tendo em vista o princípio da causalidade, imputa-se ao autor/agravado o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITO TRANSLATIVO . EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RICARDO SILVEIRA DOURADO Juiz Substituto em Segundo GrauRelator (TJ-GO 51615947620248090128, Relator.: RICARDO SILVEIRA DOURADO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
. RECURSO PROVIDO . I. Caso em Exame A ré interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a suspensão da medida de busca e apreensão de veículo, promovida pelo autor. A agravante alega que o banco agiu de forma contraditória ao renegociar a dívida extrajudicialmente enquanto mantinha a ação judicial. Alega ainda que a busca e apreensão é excessiva, pois está adimplente com as demais parcelas do contrato. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a conduta do banco, ao renegociar extrajudicialmente a dívida e simultaneamente manter a ação de busca e apreensão, configura comportamento contraditório e (ii) se a mora foi desconstituída pelo pagamento da parcela em atraso. III. Razões de Decidir. 3. O banco enviou boleto para pagamento da parcela em atraso após a constituição em mora e ajuizamento da ação, o que desconstituiu a mora e preservou o contrato. 4. Não há comprovação de notificação da agravante para constituição em mora em relação à parcela subsequente, que o banco alega estar inadimplida, conforme exigido pela Súmula 72 do STJ. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso provido. Revogação da liminar de busca e apreensão. 6. Tese de julgamento: 1 . A emissão de boleto para pagamento de parcela em atraso após ajuizamento da ação desconstitui a mora. 2. A ausência de notificação para constituição em mora em relação às demais parcelas alegadas como inadimplidas, impede a busca e apreensão. Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 72. TJSP, Agravo de Instrumento 2087972-37.2024.8.26.0000, Rel. Morais Pucci, j. 31.10 .2024.TJSP, Agravo de Instrumento 2221557-64.2019.8.26.0000, Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 29.10.2019.TJSP, Apelação Cível 1000084-66.2024.8.26.0123, Rel. Ferreira da Cruz, j. 31.10.2024.TJSP, Apelação Cível 1002227-93.2023.8.26.0048, Rel . Michel Chakur Farah, j. 17.07.2024.TJSP, Agravo de Instrumento 2305863-87.2024.8.26.0000, Rel. Ferreira da Cruz, j. 27.11.2024. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23508492920248260000 São Paulo, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 29/01/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2025)

Assim, a probabilidade do direito da Agravante encontra-se demonstrada.

Da mesma forma, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) se encontra presente. A manutenção da apreensão do veículo priva a Agravante da posse e uso de um bem essencial para suas atividades cotidianas, causando-lhe prejuízos de ordem pessoal e, potencialmente, profissional. Ademais, o maior risco reside na possibilidade de alienação extrajudicial do bem pelo credor fiduciário, o que tornaria a eventual procedência da demanda reconvencional inócua, com danos de difícil, senão impossível, reparação.

Este risco se tornou ainda mais concreto e iminente com a notícia, trazida pela Agravada de que o veículo já teria sido transferido para outra unidade da federação (Rio de Janeiro). Tal fato novo reforça a urgência e a necessidade de se confirmar a tutela para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Diante do exposto, restam preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo de rigor a reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência pleiteada pela Agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória agravada (ID 72780384) e, por conseguinte,
DEFERIR
o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante em sede de reconvenção, determinando a imediata restituição do veículo descrito na inicial (Marca/Modelo VOLVO/C40 RECHARGE E4B, Ano 2021/2022, Chassi YV1XKEDAEN2000682, Placa RQN0G84) à posse da Agravante, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em consequência do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pelo Agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória agravada e, por conseguinte, DEFERIR o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante em sede de reconvenção, determinando a imediata restituição do veículo descrito na inicial (Marca/Modelo VOLVO/C40 RECHARGE E4B, Ano 2021/2022, Chassi YV1XKEDAEN2000682, Placa RQN0G84) à posse da Agravante, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em consequência do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, PREJUDICADO o Agravo Interno interposto pelo Agravado.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.